Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003858-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.450.751-77 (APELANTE), PAULA MONTEIRO LANZARIN - CPF: 011.906.801-06 (ADVOGADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LEGALIDADE DA PRISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2.
Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder.

3.
A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime a ele imputado, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.

4. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva, consistem na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada pela parte apelante,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos (ID. 174012984):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança e Indenização por danos morais e materiais proposta por
ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambas as partes qualificadas a exordial.

Em síntese, aduz a parte autora que durante a persecução penal n. 1001729-03.2021.8.11.0042, no qual foi acusado de praticas de crime de roubo e organização criminosa, permaneceu pelo período de 08 (oito) meses sob a custódia do estado em caráter preventivo. Contudo, em sede de investigação criminal restou demonstrada sua inocência. Desse modo, requer a condenação do Estado de Mato Grosso a títulos de danos morais e materiais.

Com a inicial vieram os documentos em anexo.

Citado, o requerido apresentou a Contestação no prazo legal. (Id. 81505112).

Por seu turno, a parte autora impugnou a contestação. (Id. 86699139).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, entendo que a lide prende-se a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Configura-se, portanto, a hipótese do art.355, inciso I CPC, pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Entrementes, analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados. Razão disso passo a análise meritória

Pois bem, trata-se de ação de cobrança e indenização por danos morais em decorrência de prisão preventiva.

Inicialmente, deve ser destacado que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“Art.37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
;

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Constituição Federal, 1988).

Para que incida a
responsabilidade objetiva
, em razão dos termos da norma constitucional supramencionada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. Ademais, com fulcro na teoria do risco administrativo, não há
necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (lícito ou ilícito), assim, bastando somente a presença do dano, conduta estatal e o nexo causal.

Contudo, é importante consignar que no presente caso, em razão de prisão preventiva com a posterior absolvição, a parte autora almeja indenização a titulo de danos morais e materiais, sendo, portanto, imprescindível a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
“a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei”.

“Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados.
Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica.
3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJ 12.4.2002).

Ou seja, no presente caso, para a configuração do dever de indenizar, a parte autora necessariamente precisa comprovar que houve atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste viés, a Constituição Federal dispõe:

Art.5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV
- o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves entende que a
“configuração de erro judiciário, para efeito de indenização, não se compatibiliza com a absolvição pela inexistência de prova suficiente para condenação. Decisão com o suporte processual do art. 386, VI, do CPP, não é demonstrativa da certeza da inocência do réu. É técnica processual que se apoia na dúvida, em que prefere o erro judiciário que desfavorece a sociedade ao erro judiciário que ofenda o denunciado”
(Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 12. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017. E-book, sem paginação).

Analisando os autos, verifica-se que no âmbito de inquérito policial (n° 033/2020), que tinha como objetivo a apuração de materialidade, a autoria e circunstâncias em que se desenvolveram os crimes de Roubo majorado e organização criminosa, o autor fora incluído dentre os investigados, porquanto à época fora reconhecido por uma vítima dos mencionados crimes.

À vista disso, depreende-se da contestação que o autor, junto com outros investigados, teve sua prisão preventiva decretada, porquanto o Juízo Criminal entendeu que
“o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(art. 1° §1 da Lei n.12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo, visando a subtração de defensivos agrícolas e outros objetos das propriedades rurais. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, pela conveniência da instrução criminal, além de restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312, do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de (...)
ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
(...)”

Ademais, com a tramitação da respectiva ação penal, a sentença absolveu o réu, ora requerente, uma vez que o Juízo entendeu à época não haver provas suficientes para sustentar sua condenação, especialmente pela presença de prova documental que afastou seu envolvimento nos crimes imputados.

Desta feita, entendo que não é o caso de erro judiciário. Isso porque, a prisão do autor decorreu de procedimento legitimo do Estado. Sabe-se que a prisão no processo penal equivale à tutela de urgência do processo civil, ilustrando, o art. 300 do CPC
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso sob julgamento, como já mencionado, o requerente foi submetido à prisão preventiva cuja hipótese advém do art. art. 311 do Código de Processo Penal, tendo a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, assim como a garantia da ordem pública, não podendo esta se prolongar indefinidamente, sob pena de se caracterizar como constrangimento ilegal.

Sobre a referida prisão, Magalhães Noronha entende que
“custódia preventiva apresenta aspectos negativos. Por muitos é até chamada mal necessário. No regime das liberdades individuais, seria de rejeitar-se a privação da liberdade de quem ainda não foi julgado. Todavia, ainda que medida excepcional, não pode ser menosprezada. Com efeito, ela se justifica por sua finalidade que é tríplice: é providência de segurança, é garantia de execução da pena e asseguradora da boa prova processual”
.

E, tratando-se de prisão processual cautelar, esta sempre estará sob crivo de autoridade judiciária superior, através dos instrumentos cabíveis, como por exemplo, o
Habeas corpus
:
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5.º, LXVIII, CF).

Neste viés, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a prisão preventiva fora realizada em consonância com as formalidades previstas na Constituição Federal, bem como no Código de Processo Penal, uma vez que à época havia indícios de sua participação no evento criminoso, às circunstâncias probatórias autorizavam a restrição de liberdade e, no momento da prisão, o Estado-Juiz apenas exercia seu dever previsto no Código de Processo Penal, diante da ocorrência do crime de organização criminosa com o intuito de, mediante grave ameaça ou violência, subtrair coisa alheia, mantendo a vítima em seu poder, com o emprego de arma de fogo.

Consigno, ainda, que ao teor do artigo 373, inciso I do CPC, o autor não comprovou qualquer irregularidade no que tange ao reconhecimento de pessoas cuja formalidade é disciplinada pelos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal.

Desse modo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial, entendo que a prisão preventiva não se confunde com erro judiciário, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

E, para corroborar o entendimento adotado, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese. (N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Considerando que quando decretadas as prisões haviam circunstâncias que autorizavam a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º).

O processo criminal transcorreu em prazo razoável, sendo descabida a alegação de prazo excessivo para conclusão.

Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

(N.U 1000798-67.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois,
in casu,
deve ser observada a responsabilidade objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO pelos danos causados pelos seus agentes.

Salienta que
“(...) embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização”
.

Aduz, ademais, que o erro da administração pública é suficiente para motivar a indenização pretendida.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 174012989).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 176778687
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, na presente
“AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada pela parte apelante,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente demanda, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da prisão preventiva a que foi submetida, sendo que, posteriormente, foi absolvida, por ausência de provas.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente.

Do
decisum
de primeiro grau, recorre a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos feitos na peça exordial.

Sendo assim, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz ressaltar que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, em razão da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, do CPC,
in verbis
:

“
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Todavia, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 841.526/RS, de repercussão geral. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. ( RE 841526, Relator (a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016)”.

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, a falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a processo criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CRFB). A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

(TJ-MT 10102277920198110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.

(TJ-MT 00065422820128110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 2. Comprovado que o autor fora mantido preso indevidamente, após identificado que um terceiro teria utilizado os seus documentos pessoais, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao dano suportado pela vítima, vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

(TJ-MT 10019592420168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)”.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que a causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora recorrente, foi presa preventivamente por ser suspeita de ter praticado, em coautoria com terceiras pessoas, crime patrimonial tipificado no art.
157, § 2º, inciso V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e nas sanções previstas no artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2003 c/c com artigo 69, do Código Penal
.

Segundo narrado na petição inicial, tem-se que a prisão preventiva da parte apelante se deu em razão de seu reconhecimento pela vítima do delito.

Todavia, após o regular processamento do feito, houve prolação de sentença criminal absolutória, diante da ausência de provas suficientes a ensejar a condenação do acusado, ora apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. 174012952).

De fato, de acordo com o que já foi exposto em linhas anteriores, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

No caso em comento, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte apelante.

Portanto, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do

processo
-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, importante ressaltar que a absolvição fundamentada na insuficiência de provas do crime pela parte apelante não conduz, necessariamente, à conclusão de que o delito não tenha existido, ou que a parte recorrente não o tenha cometido, mas apenas atesta a falta de elementos probatórios hábeis a justificar sua condenação, fato este que, por si só, não configura motivo bastante para demonstrar a ocorrência de erro judiciário por ocasião da decretação da prisão cautelar.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)”.

“E M E N T A ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024